Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CORRETO. DIVERGÊNCIA DO ÚLTIMO DÍGITO DO CEP. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACERCA DO REAL CONDUTOR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública nos autos do PJE 0760773-13.2024.8.07.0016. Na origem, os agravantes moveram ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela em desfavor do DETRAN, com o fim de transferir a pontuação da CNH da primeira autora para o segundo autor, sob o argumento de que este seria o efetivo infrator da autuação ali apontada, e que não teria procedido à transferência administrativa da pontuação, pelo fato de não ter sido notificada da referida infração. A MMa. Juíza a quo indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente em determinar ao DETRAN que se abstenha de realizar a pontuação das infrações indicadas na CNH da 1o autora, registrando-as na CNH do 2o autor. Inconformados, os agravantes pugnam pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferida a antecipação de tutela. Pedem a concessão da tutela de urgência para determinar que o Órgão de Trânsito seja instado a transferir a infração no KK01162161 para o prontuário administrativo do segundo agravante, bem como a entrega da CNH definitiva a primeira autora. Tutela antecipada indeferida. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Por ocasião da decisão que concedeu o efeito suspensivo foi exposto que: “(...) Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Compulsando os autos, em juízo superficial, percebe-se. que não foi demonstrada de forma inequívoca pelos agravantes a presença do periculum in mora, não havendo que se falar em risco de prejuízo irreparável ou de incerta reparação. Portanto, é de se reconhecer que a decisão judicial, por ora, não ostenta o manto da irreversibilidade, além do que, foi expedida de forma absolutamente regular, emanada no devido processo legal e por autoridade manifestamente competente, restando ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder, razão pela qual não vislumbro a existência dos requisitos autorizadores à concessão do pedido liminar. Com efeito, o Douto magistrado negou a tutela antecipada por não vislumbrar os requisitos à medida, o que não impede de haver nova análise da medida após o estabelecimento do contraditório.”
IV. Após a regular tramitação do presente recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar as conclusões adotadas. Cumpre observar que a notificação foi enviada para o endereço de cadastro do proprietário do veículo que, por sua vez, coincide com o endereço indicado pela parte autora na petição inicial. A pequena divergência no último dígito do CEP, por si só, não é suficiente para afastar a regularidade da notificação. Isso porque o endereço de envio das notificações é o mesmo indicado na petição inicial (QR 631 CONJ 04 A LOTE 01S NORTE). O CEP de cadastro no DETRAN (72335100) se refere ao geral da QR 631 de Samambaia. Já o CEP indicado pela autora na petição inicial apenas especifica o conjunto, ou seja, se refere à QR 631 CONJ 04-A. Considerando que o endereço constante na correspondência está completo, incluindo o número do conjunto, não houve prejuízo ao envio correto da notificação.
V. Além disso, com o intuito de evitar fraudes ou mesmo submeter a imposição da penalidade ao alvedrio dos administrados, a atual jurisprudência das três Turmas Recursais, alinhada ao entendimento do STJ, é no sentido de que a transferência da pontuação pela via judicial depende de prova idônea de que o condutor não era o proprietário do veículo. Nessa linha, a existência de prova seria suficiente para afastar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo. Por todos, confira-se: “(...) O pleito na esfera judicial não pode ser respaldado tão somente em declaração do autuado e anuência do apontado infrator, pois contra tal milita a presunção de legitimidade do ato administrativo e a própria norma citada. A pretensão de nulidade do ato administrativo não é mera ampliação do prazo para a faculdade de que trata o art. 257, § 7o., mas exige a demonstração, por prova idônea, de que a autuação não corresponde à realidade, sob pena de submeter a validade do ato administrativo, criando direito potestativo do próprio infrator, abrindo margem para fraudes. (...)” (Acórdão 1657099, 07067433220228070005, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a efetiva demonstração de que não era a Sra. Maria José quem dirigia o veículo depende de produção probatória ainda pendente na origem. Portanto, ausentes os requisitos legais, há de ser mantida a decisão que indeferiu a concessão da tutela de urgência.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Sem honorários.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.